Tribunal: TJDFT
Processo: 0743586-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0743586-11.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARNALDO MOREIRA DA SILVA IMPETRANTE: DILSON LOPES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Em consulta ao andamento processual do feito de origem (0764074-36.2022.8.07.0016), verifico que a prisão preventiva do paciente foi revogada, com o estabelecimento de medida cautelar diversa da prisão consistente na monitoração eletrônica. Confira-se: "(...) Assim, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA decretada nestes autos e estabeleço a medida cautelar diversa da prisão consistente na MONITORAÇÃO ELETRÔNICA do representado, na forma prevista no artigo 319, inciso IX do Código de Processo Penal, mediante utilização de dispositivo próprio conforme previsto na Portaria GC 141 de 13.9.2017, pelo prazo de 90 (noventa) dias, caso não renovada nos termos do artigo 6o, inciso I, da mencionada portaria". Necessário reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Diante do exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com base no art. 659 do Código de Processo Penal. I. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador